Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TAXISTA. GANHOS NÃO COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 17.360,00 (dezessete mil e trezentos e sessenta reais), a título de lucros cessantes, bem como pleiteia indenização por alegados danos morais, estes no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, em 07.01.2023 a recorrida colidiu seu veículo na traseira do veículo do recorrente. Não obstante, os reparos dos danos causados ao veículo do recorrente foram custeados pela seguradora contratada pela recorrida. Por outro lado, em razão de o veículo do recorrente ter sido recolhido para o conserto, o automóvel permaneceu inativo entre 07.01.2023 a 16.02.2023, motivo pelo qual o recorrente formula pretensão de ressarcimento por lucros cessantes, pois alega exercer a atividade de taxista, bem como pede reparação por danos morais.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, “quanto aos lucros cessantes, o demandante não foi capaz de demonstrar a utilização do veículo como fonte de renda. A narrativa é despida de provas suficientes à comprovação de que ROGÉRIO exercia, à época dos fatos, a atividade de taxista. No ponto, não apresentou provas de que é motorista profissional, com a respectiva anotação na CNH. Ademais, a procuração de ID 162972101 não comprova que o autor exerce atividade de taxista; demonstra apenas que ele representa o outorgante em determinadas situações ali descritas”. No que tange aos danos morais, asseverou que “não houve comprovação de que o acidente acarretou os prejuízos materiais cuja ocorrência foi sustentada na exordial, que teriam sido a causa dos danos morais alegados, o que inviabiliza o acolhimento do pedido”.

5. Nas razões recursais, o recorrente reitera que exerce a profissão de taxista, bem como juntou documentos, não impugnados pela recorrida, que comprovariam suas alegações, sobretudo porque os mesmos documentos teriam viabilizado que a seguradora reparasse seu veículo. Aduz que a sentença não considerou que o veículo é de sua propriedade por tradição, bem como não teria o juízo de origem observado que o recorrente exerce atividade remunerada e que essa circunstância consta de sua CNH. Outrossim, sustenta que o pagamento havido pelos danos materiais daria azo ao seu pleito de lucros cessantes. Ao final, pede a provimento do recurso para que seja reconhecido como proprietário do bem móvel e taxista, a fim de ver ressarcido pelos lucros cessantes, nada tendo sido argumentado a respeito dos danos morais.

6. Contrarrazões ao ID 52231477.

7. No mérito, entendo que há verossimilhança nas alegações de que o recorrente, ainda que informalmente, exerce a atividade de taxista, visto que não há prova de que é permissionário do Sistema de Transporte do DF. Nesse contexto, a CNH juntada aos autos evidencia o exercício de atividade remunerada (código "EAR"). Além disso, a própria recorrida anexou em defesa documentação para demonstrar a remuneração média de um profissional taxista. Assim, nesse cenário, entendo que, na data dos fatos, o recorrente exercia tal atividade.

8. Por outro lado, não há lastro probatório mínimo para amparar a pretensão de lucros cessantes, pois não foram apresentados documentos à petição inicial para comprovar os ganhos do recorrente, como taxista, no período anterior ao acidente de trânsito. Tampouco foram apresentados documentos posteriores à retirada do veículo da oficina.

9. Cabe salientar que o artigo 434 do CPC prevê que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Não tendo sido apresentado o elemento de prova para corroborar suas alegações, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.